Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE QUANTO AO PARÂMETRO DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DO RECURSO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração não se destinam a submeter a matéria a reexame, mas a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como a integrar o julgado, quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal.
2. Constatada omissão no tocante ao critério de fixação dos honorários advocatícios, mostra-se impositivo o acolhimento dos Embargos de Declaração, para que seja sanado o vício apontado.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para sanar a obscuridade apontada, sem efeitos infringentes.